Tribunal: TJDFT
Processo: 0719751-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO. ASSISTENTE. CÔNJUGE DO FIADOR EXECUTADO. ART. 119 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PLEITO DE SUSPENSÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA FIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a agravante, cônjuge do executado que figurou como fiador no título extrajudicial, requer o ingresso no feito executivo na qualidade de assistente, revela-se escorreita a r. decisão que indeferiu o aludido pleito, porquanto a ora recorrente possui relação com os bens penhorados do fiador e não com a própria causa em si, não se amoldando ao conceito de assistente disposto no art. 119 do CPC. Ademais, o interesse jurídico do terceiro na resolução do processo, a legitimar sua intervenção, não se coaduna com mero interesse econômico ou moral.

2. O mero ajuizamento da ação declaratória de nulidade da fiança não acarreta, como consectário lógico e imediato, a suspensão da execução de título extrajudicial intentada contra o fiador, o que não obsta a formulação do pleito posteriormente, de forma fundamentada e substanciosa.

3. Recurso conhecido e desprovido.